Tribunal: CARF
Processo: 10880.900343/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900343/2011-22
ACÓRDÃO
1003-004.398 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
CERCEAMENTO
DO DIREITO
DE
DEFESA.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INDICAÇÃO DAS PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO NÃO
RECONHECIDAS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
No despacho decisório eletrônico, são apontadas expressamente a parcelas
do direito creditório que não foram reconhecidas, com as correspondentes
justificativas, possibilitando ao contribuinte o pleno exercício de seu direito
de defesa.
RECONHECIMENTO DE DIREITO CREDITÓRIO. REVISÃO DE SALDO
NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS DE DEDUÇÃO DE
RENTEÇÕES NA FONTE E ESTIMATIVASMENSAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF 204.
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração
de Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo
negativo de IRPJ e CSLL.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”), é requisito
para a extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam
líquidos e certos, além de pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos
processos de compensação, é do contribuinte o ônus de comprovar a
liquidez, certeza e suficiência do seu direito creditório.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.398 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900343/2011-22
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e decadência suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente a compensação
declarada no PER/DCOMP no 01163.52376.141106.1.3.02-0170, que objetivava a compensação de
crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2005, com débitos diversos.
Contra tal decisão, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade,
sustentando, em síntese, que: (i) o despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento do
direito de defesa da Recorrente, vez que se limitou a indicar a existência de saldo devedor, sem
demonstrar as razões que levaram a apurar tal valor; (ii) a Fiscalização reconheceu apenas
parcialmente as estimativas mensais recolhidas no período, isso porque o valor devido em julho
de 2005 foi recolhido apenas em setembro de 2005, devendo a multa e os juros correspondentes
compor o valor da estimativa para fins de cômputo no saldo negativo; (iii) a Autoridade Fiscal
deixou de reconhecer retenções na fonte no montante de R$ 110.811,95, para os quais foram
apresentados informes de rendimentos; e (iv) com relação às parcelas não confirmadas ou
confirmadas parcialmente, houve equívoco no preenchimento da DIPJ e dos PER/DCOMP, de
forma que os pagamentos efetuados e as retenções sofridas no período não restaram fielmente
demonstradas, o que, entretanto, não pode ensejar a desconsideração do direito creditório.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.398 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900343/2011-22
3
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o saldo negativo no montante de R$ 167.583,62, tendo em vista
a comprovação de R$ 27.513,94 relativos ao IRRF, e R$ 140.069,68 referente aos pagamentos de
estimativas. Confira-se a ementa do referido julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2005
APURAÇÃO DO SALDO DE TRIBUTO A PAGAR. RETENÇÕES NA FONTE. REQUISITOS
PARA DEDUTIBILIDADE.
As retenções na fonte só podem ser deduzidas na declaração de pessoa jurídica se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. Tal documento deve conter todas as informações
especificadas na IN SRF 119/2000, não se podendo aceitar, por exemplo,
documentos sem data ou que foram emitidos pelo beneficiário dos rendimentos.
A Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) também é utilizada
pelas autoridades administrativas para confirmação das retenções informadas
pelo sujeito passivo no PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo que: (i) o
despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento do direito de defesa da Recorrente, vez
que se limitou a indicar a existência de saldo devedor, sem demonstrar as razões que levaram a
apurar tal valor; (ii) é defeso ao Fisco questionar a composição da base de cálculo do tributo
depois de transcorridos mais de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador, por força do art.
150, §4o do CTN;; (iii) com relação às parcelas não confirmadas ou confirmadas parcialmente,
houve equívoco no preenchimento da DIPJ e dos PER/DCOMP, de forma que os pagamentos
efetuados e as retenções sofridas no período não restaram fielmente demonstradas, o que,
entretanto, não pode ensejar a desconsideração do direito creditório.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 22.11.2018, e, na mesma data, consultou o referido documento.
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
Fl. 193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.398 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900343/2011-22
4
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 23.12.2018.
O recurso voluntário cumpre com os demais pressupostos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.

II – PRELIMINAR
II.1 - Cerceamento do direito de defesa
Alega a recorrente que o despacho decisório é nulo por incorrer em cerceamento
do seu direito de defesa, vez que se limitou a indicar a existência de saldo devedor, sem
demonstrar as razões que levaram a apurar tal valor.
De acordo com o Decreto no 70.235/1972, são nulos (i) os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente; e (ii) os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa (art. 59). A demais irregularidades, incorreções e omissões,
entretanto, não importam em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo (art. 60).
No presente caso, o despacho decisório eletrônico, no item “3-FUDAMENTAÇÃO,
DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL”, são apontadas expressamente a parcelas do direito
creditório que não foram reconhecidas. E, nas páginas seguintes, o “PER/DCOMP Despacho
Decisório - Análise de Crédito” indica, de forma detalhada, quais foram as justificativas para cada
parcela do saldo negativo que não foi reconhecida. Tanto é assim que a Recorrente foi capaz de
apresentar manifestação de inconformidade e, posteriormente, recurso voluntário combatendo as
razões que, supostamente, levaram ao reconhecimento do direito creditório em montante inferior
ao devido.
Sendo assim, afasto a preliminar de cerceamento do direito de defesa.

III – MÉRITO
III.1 – Decadência
Sustenta a Recorrente que é defeso ao Fisco questionar a composição da base de
cálculo do tributo depois de transcorridos mais de 5 anos contados da ocorrência do fato gerador,
por força do art. 150, §4o do CTN.
Nos termos do art. 150, §4o do CTN, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação – como é o caso do IRPJ e da CSLL -, a Fazenda Pública possui 5 anos, contados da
Fl. 194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.398 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900343/2011-22
5
ocorrência do fato gerador, para homologar ou não o seu lançamento, sob pena de se considerar
definitivamente extinto o crédito tributário (exceto nos casos em que não for comprovado o
recolhimento, ainda que parcial, do tributo ou houver solo, fraude ou simulação – hipóteses nas
quais será aplicável o art. 173 do CTN).
Ocorre que a discussão acerca da possibilidade de o Fisco alterar base de cálculo de
tributo incidente sobre o lucro informado em DIPJ, após o decurso do prazo decadencial por força
do §4o do art. 150 do CTN, não se confunde com possibilidade de confirmar os requisitos legais de
dedução de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de IRPJ e
CSLL, conforme prevê o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96.
E, no presente caso, a Autoridade Fiscal, dentro do prazo de 5 anos, contados da
data da entrega da declaração de compensação, reconheceu o direito creditório em valor inferior
ao informado pelo contribuinte em sua PER/DCOMP, nos exatos termos do §5o do art. 74 da Lei no
9.430/96. Sobre o tema é, inclusive, a Súmula CARF no 204, aprovada em 26.09.2024. Confira-se:
Enquanto não transcorrido o prazo de homologação tácita da Declaração de
Compensação (DCOMP), pode o Fisco confirmar os requisitos legais de dedução
de retenções na fonte e estimativas mensais na apuração de saldo negativo de
IRPJ e CSLL.
Assim, não há que se falar em decadência no presente caso.

III.2 – Erros no preenchimento de DIPJ e PER/DCOMP
Por fim, com relação às parcelas do direito creditório não confirmadas ou
confirmadas parcialmente, sustenta a Recorrente que houve equívoco no preenchimento da DIPJ
e dos PER/DCOMP, de forma que os pagamentos efetuados e as retenções sofridas no período não
restaram fielmente demonstradas, o que, entretanto, não pode ensejar a desconsideração do
direito creditório.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional (“CTN”), é requisito para a
extinção de débitos tributários que os créditos compensados sejam líquidos e certos, além de
pertencentes ao sujeito passivo. Assim, nos processos de compensação, é do contribuinte o ônus
de comprovar a liquidez, certeza e suficiência do seu direito creditório,
De fato, o erro de preenchimento da DIPJ não afasta o direito creditório da
Recorrente, que, entretanto, segue na incumbência de comprová-lo. E, no presente caso, nesse
ponto, a Recorrente se limitou a apresentar a alegação genérica de erro de preenchimento nos
seus documentos fiscais, sem qualquer indicação analítica de quais os erros cometidos ou donde
decorre a parcela remanescente do seu direito creditório.
Nesse contexto, afasto a alegação genérica de erro de preenchimento na
documentação fiscal da Recorrente.

Fl. 195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.398 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900343/2011-22
6
IV – CONCLUSÕES
Diante do exposto, conheço do recuso voluntário, afasto as preliminares e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 196
DF CARF MF
Original